Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737354-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: WA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do agravo de instrumento (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator